Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESCABIDA A EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DO EXCESSO RECEBIDO A TÍTULO DE TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora a título de TPD no mês de julho de 2021 foram de boa-fé; bem como condenar o Distrito Federal obrigação de não descontar os valores mencionados na inicial.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que notificou a parte autora para restituir ao erário excesso recebido a título de trabalho em Período Definido – TPD, referente ao mês de julho de 2021, quantia de R$935,71.
3. Aplica-se a demanda em tela, ajuizada após a modulação de efeitos de 19/05/2021, o seguinte posicionamento firmado no julgamento do mérito do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo: [...] 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. [...]. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
4. No caso concreto, a Frequência 73486522 demonstra os diversos TPD efetivamente prestados pela parte autora no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, realizados em unidades de saúde pública do Distrito Federal em caráter adicional à jornada regular (Lei Distrital 6.137/2018).
5. O Memorando 275/2021 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF informa que a servidora pública autora recebeu em seu contracheque excesso no valor de R$935,71, referente ao pagamento de quantidade de horas superior àquelas registradas no mês de julho de 2021.
6. Consta nos autos que Decisão TCDF 2625/2021 também informa o referido excesso de pagamento, tendo em vista o pagamento de R$4.075,14, quando o devido seria R$3.149,98.
7. Embora a Administração Pública alegue o seu poder de autotutela e o pagamento indevido, verifica-se que a parte autora não concorreu para a ocorrência de erro.
8. Ademais, os demais documentos apresentados aos autos comprovam a ausência de especificação do valor de cada TPD prestada no mês de julho de 2021 e a impossibilidade de a parte autora constatar o pagamento indevido, o que atrai a ressalva descrita na tese fixada no julgamento do Tema 1009 do STJ.
9. Nesse sentido: [...] XI. Nesse cenário de erro operacional da administração (apuração após auditoria da Gerência de Pagamento) e de comprovada boa-fé objetiva do servidor (não tinha como constatar a falha, sobretudo em virtude do correto lançamento na folha de ponto), é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal e, assim, manter a sentença ora revista, por seus sólidos fundamentos. [...]. (Acórdão 1606297, 07123014920228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Destarte, recebidas de boa-fé, mostra-se ilegítima a exigência de ressarcimento da verba em contexto, ainda que indevida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.